Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO SUPOSTO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DOS RÉUS. PROVA JUDICIALIZADA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1.Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da sentença que absolveu os réus da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas nos autos são suficientes para condenar os réus pelos crimes de tráfico de entorpecentes.
III - Razões de decidir:
3. A ausência de identificação precisa do suposto vendedor, a inexistência de prova judicializada do adolescente comprador, a não apreensão direta com os acusados, a fragilidade dos elementos periféricos (dinheiro e celular) e a inexistência de prova técnica de comercialização conduzem, inevitavelmente, à conclusão de que subsiste dúvida razoável quanto à autoria.
4. Diante da fragilidade do conjunto probatório e da inexistência de elementos que apontem, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.